Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-56.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000268-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DELTA AIR LINES INC - CNPJ: 00.146.461/0001-77 (RECORRIDO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000268-56.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: GILBERTO GOMES JUNIOR

RECORRIDO: SIMILES FIDELIDADE S/A E DELTA AIRLINES INC.

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 17/08/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE ASSENTO DE COLO A MENOR DE 02 ANOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO DA ANAC – INFORMAÇÕES NO PRÓPRIO SITE DA ANAC SOBRE A PERMISSÃO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POR PONTOS – COMPANHIA PARCEIRA NÃO VENDE A PASSAGEM PARA COLO POR PONTOS – REGRAS INTERNAS A SEREM RESPEITADAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO DA PENALIDADE– NO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a ausência de ilegalidade na cobrança de passagem para criança que viaja no colo (inferior a 2 anos), sendo regra da companhia parceira do programa de milhagem, não há que se exigir a cobrança em milhagem ou devolução dos valores pagos pelo transporte do infante. Afastamento da multa dos embargos protelatórios, ante a pertinência dos embargos aviados, no que tange a interpretação da norma. Ausência de direito no mérito. Sentença mantida por fundamento diverso no mérito.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por GILBERTO GOMES JUNKOR contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais e ainda lhe aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios, versando o recurso sobre a impossibilidade de ser cobrado assento de colo à sua filha menor de 02 anos, em voo saindo de Cuiabá com destino a Denver-USA, e com retorno de Nova York para Cuiabá, aduzindo que adquiriu as passagens para si e sua esposa através do SMILES, com milhagem e que, no site não dá a opção de emissão de passagem por milhagem para crianças de colo e que quando entrou em contato com a companhia parceira DELTA, a mesma lhe cobrou 10% sobre o valor da tarifa cheia de uma adulto, de onde, entende que a cobrança é indevida pelo fato de aplicável a RESOLUÇÃO 280/13 da ANAC, ou que, alternativamente fosse cobrado o montante de 10% sobre o valor da milha que pagou para adulto, em 22 mil milhas, pelas passagens, com o estorno das cobranças realizadas de R$ 1.438,88 e R$ 1.349,69 pela aquisição da passagem de colo de sua filha menor de idade. Tece ainda comentários desnecessários sobre a sentença anotando que o seu prolator não tem conhecimento básico da Língua Portuguesa, trazendo ainda longo arrazoado de regras da mesma, criticando ainda a aplicação da multa, pelo aviamento dos embargos de declaração protelatórios, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para o acolhimento dos pleitos exordiais.

Em sede de contrarrazões ambas as empresas rebatem as alegações da peça de recurso, repisando em suas peças de contestação e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Antes de adentrar na questão do mérito da demanda, apenas calha o registro que crítica do recorrente em relação à sentença, foge do padrão mínimo que se espera do recurso, tecendo comentários depreciativos contra a capacidade do prolator da sentença em não ter conhecimento básico da Língua Portuguesa, o que, não é verdade, até pelo cargo que exerce, de onde, o recorrente, talvez por estar a advogar em causa própria se viu cegamente atingido pela busca do seu imaginado direito, o que não se recomenda, ultrapassando o recurso do jurídico para o campo pessoal.

No mérito a celeuma toda se insere em relação da aplicação da RESOLUÇÃO 280/13 DA ANAC ao caso ou não.

Assim restam descritos os dispositivos trazidos pelo recorrente da aludida RESOLUÇÃO 280/13 da ANAC:

Art. 2o - Esta Resolução aplica-se aos passageiros, operadores aeroportuários, operadores aéreos e seus prepostos, nos serviços de transporte aéreo público de passageiros doméstico ou internacional, regular ou não regular, exceto serviços de táxi aéreo.

§ 1º- O disposto nesta Resolução não se aplica aos procedimentos de embarque e desembarque realizados fora do território nacional e aos procedimentos prévios à viagem e durante o voo de uma etapa com partida fora do território nacional.

Art. 3o Para efeito desta Resolução, entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro.

Art. 8o A prestação de assistência especial de que trata esta Resolução não deve acarretar qualquer ônus ao PNAE.

§ 1o Excetuam-se do previsto no caput as assistências previstas nos incisos I e II do art. 10.

§ 2o O disposto no caput não impede a cobrança:

I - pelos assentos adicionais necessários à acomodação do PNAE, de suas ajudas técnicas ou de equipamentos médicos, cuja ocupação por outro passageiro esteja impedida; e

II - pelo transporte de bagagem acima do limite da franquia, observado o disposto no art. 23.

§ 3o Na cobrança pelos serviços mencionados no § 2o deste artigo, o operador aéreo deve:

I - cobrar por cada assento adicional necessário ao atendimento, um valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE; e

II - oferecer desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) no valor cobrado pelo excesso de bagagem, exclusivamente para o transporte de ajudas técnicas ou equipamentos médicos indispensáveis utilizados pelo PNAE.

Art. 10. Para fins de avaliação das condições a que se refere o § 1o do art. 6o, é facultado ao operador aéreo exigir a apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ou outro documento médico com informações sobre as condições de saúde do PNAE que: I - necessite viajar em maca ou incubadora; II - necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; ou

Observa-se que a RESOLUÇÃO 280/13 se aplica ao caso em comento, visto que, o voo internacional se iniciou no Brasil com destino ao exterior, e, posteriormente, se iniciou no exterior com destino ao Brasil, incidindo a regra do §1
do artigo 2º acima, que apenas exclui da incidência da normativa aos voos que tenham embarque (início) e desembarque (término) em solo estrangeiro.

Porém, apesar da celeuma tratada sobre a aplicação ou não da resolução, observa-se que,
em nenhum momento a mesma impede a cobrança de tarifa sobre criança que viagem no colo de um adulto.

Ela apenas traça regras de que, em tais casos, das pessoas que se enquadrem como usuários da aludida resolução,
caso desejem de um assento extra / adicional, a companhia aérea poderá cobrar até 20% sobre o valor da tarifa cobrada, apenas isso.

Não consigo identificar na aludida norma, defendida pelo recorrente, qualquer tipo de isenção, como o mesmo pretende no caso em tela.

Ainda calha o registro de que, como a compra fora feita pelo SMILES, Programa que este relator conhece de longa data, o mesmo realmente não emite passagem via milhagem para o consumidor que pretende a emissão de bilhetes por milhagem para menores de idade, ainda mais em voos internacionais, que trabalham com vários parceiros e cada um de ter as regras operacionais em suas tarifas, de onde, ao entrar em contato com a companhia DELTA esta o informou que não emitia bilhetes para criança de colo, com milhagem, sendo apenas por dinheiro, na tarifação de 10% sobre o valor da tarifa de um adulto, sendo estas as regras da companhia aérea.

Anoto ainda que, no site da SMILES, conforme demonstrado nos autos, com os “
prints”
de tela, tanto do SMILES quanto da GOL, que é a companhia de origem de fidelidade nacional do consumidor, ambas anotam o alerta para entrar em contato antes com a companhia parceira, anotando ainda que algumas companhias parceiras cobram os valores das crianças de colo, com várias telas de confirmação de onde, mesmo com tais informações o consumidor deu sequência na aquisição das passagens com milhas, redundando no problema que ora discute-se no presente processo.

A própria DELTA traz link de sua página em sua petição inicial que informa que efetua a cobrança de transporte de crianças de colo, nas exatas condições realizadas no feito.

Ou seja, cobrou o valor de 10% sobre o valor da tarifa praticada no dia da compra da passagem, de onde, o consumidor somente entrou em contato com esta companhia parceira alguns dias após a aquisição dos bilhetes, tendo ali a notícia daquilo que já constava no site da companhia parceira, advindo dos vários alertas emitidos no momento da compra.

O fato da criança ter voado no trecho nacional, pela companhia GOL, sem que lhe fosse cobrado o assento no colo, não obriga a companhia parceira a não cobrar os valores praticados diariamente pela mesma em outros casos semelhantes, de onde, não visualizo ainda a ausência de informação adequada e sim, ausência em se buscar a devida informação antecipada nos canais competentes, e nem se fale em consumidor sem conhecimento mínimo para tais fatos, visto que, é advogado e viajando para país estrangeiro, não sendo uma pessoa sem o conhecimento mínimo de como funciona os trâmites para a aquisição de passagens aéreas.

Então a sua tese de que, como a criança não utilizou de assento não poderia pagar, não guarda nenhuma razão lógica, inexistindo na resolução da ANAC alguma isenção de tal cobrança, ou vedação explícita desta, fazendo o mesmo tal interpretação por vontade própria.

Registro ainda que este relator fez pesquisa diretamente no site da ANAC acerca da cobrança ou não de tarifas para viagem de criança de colo, inferior a 02 anos de idade, sendo encontrada a informação abaixo:

Ou seja, o próprio site da ANAC
anuncia que inexiste previsão ou obrigação das empresas aéreas em conceder descontos na compra de passagem para menores, mesmo que sejam de colo, entretanto algumas companhias aéreas fornecem o desconto ou uma cortesia, ou seja, a própria ANAC vê como legal a cobrança de valores.

O problema é que o autor escolhe uma companhia aérea internacional, que não aceita a venda de passagem do tipo assento em colo de forma gratuita ou com milhagem e por isso teve que pagar, simplesmente isso, sem falar que a DELTA é uma das companhias americanas mais caras que tem, advindo daí os valores altos encontrados como base na cobrança dos 10% em dinheiro.

Registro que, este relator faz costumeiramente muita pesquisa de viagens, apesar de não viajar tanto quanto gostaria, para saber do mercado, saber de promoções e talvez encontrando passagens acessíveis ao seu bolso, porém, todas as vezes que se depara com ofertas de passagens da aludida companhia DELTA, os preços são quase sempre estratosféricos e impraticáveis à aquisição, sendo que, por tais preços serem elevados, talvez pela qualidade e serviços diferenciados que os valores são altos, bem como, diante disso, talvez seja o valor elevado cobrado da criança de colo.

Desta feita, somente é de se concluir pela ausência do aludido direito pretendido pelo autor.

Apenas em relação à multa pelos embargos protelatórios que entendo merecer reparos a sentença, pelo fato de que o cerne da questão era a aplicabilidade ou não da RESOLUÇÃO 280/13 da ANAC, revelada sua aplicação, porém, não da forma como pretendido pelo autor, a ser suficiente a afastar a multa aplicada dos embargos protelatórios.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a multa pelos embargos protelatórios da sentença, porém, mantendo-se a improcedência da sentença por fundamento diverso.

Diante do resultado ínfimo do recurso, mantida a sucumbência, de onde condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020